Tribunal: TJDFT
Processo: 0741156-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Habeas corpus. Organização criminosa. Prisão preventiva. Requisitos preenchidos. Garantia da ordem pública. Evitar reiteração delitiva. Sala de Estado Maior. Inexistente. Unidade separada e com condições diferenciadas. lei 8.906/9 (art. 7, V). observância. Precedentes. Ordem denegada.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que decretou e, após pedido de revogação, manteve a prisão preventiva da ora paciente a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou e, posteriormente, manteve a prisão preventiva seria justificável para o caso concreto ou estaria amparada em fundamentação genérica e inidônea acerca dos fatos.
III. Razões de decidir
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
4. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti, baseado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria, e o periculum libertatis, baseado no perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar.
5. O modus operandi da organização criminosa e o papel exercido pela paciente evidenciam o periculum libertatis e a necessidade de manutenção de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, ante o manifesto risco da prática de novos delitos.
6. Estando a decisão impugnada ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir da paciente, mormente quando evidenciada, por meio das diversas diligências investigativas empreendidas, a materialidade e os indícios de autoria do paciente no envolvimento dos delitos em apuração. Ademais, os aludidos fundamentos afastam a possibilidade de imposição de outras medidas cautelares.
7. Não obstante as circunstâncias descritas pelo impetrante sobre as condições do local em que reclusa a paciente, não se verifica evidente violação à sua dignidade, tampouco desrespeito efetivo às prerrogativas da advocacia, uma vez que, conquanto ausente sala de Estado Maior, a paciente encontra-se em ambiente salubre e afastado dos demais presos do sistema carcerário, sem qualquer ofensa ao art. 7o, inciso V, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94). Precedentes.
8. O fato de a paciente não ter antecedentes criminais não constitui óbice à decretação da prisão preventiva, quando preenchidos os pressupostos e requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
9. Em que pese os argumentos da defesa, não há que se falar em ausência de contemporaneidade, pois há notícia nos autos de que a organização criminosa pretendia continuar suas atividades.
IV. Dispositivo
10. Ordem denegada.